Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-63.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração aviado por Fábio Luiz Cardoso, em face do acórdão extraído do julgamento do agravo interno, que à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, mantendo inalterada a decisão recorrida.
O embargante aponta existência de vício de omissão no acórdão embargado, tendo em vista a ausência de análise, para a concessão de justiça gratuita, de que é autônomo e não reúne condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo para o seu sustento e da sua família.
Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão existente e para fins de prequestionamento.
Certidão de intempestividade, conforme Id 67927499.
É o que merece registro.
Decido.
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte aos prazos legais para a sua interposição, sob pena de não conhecimento.
O art. 1.023 do CPC preconiza que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
No caso dos autos, o acórdão foi disponibilizado no DJe n° 10872, em 04.12.2020 (sexta-feira) e publicado em 07.12.2020 (segunda-feira), findando-se o prazo em 15.12.2020 (terça-feira), considerando o feriado no âmbito nacional, para efeitos forenses, do dia 08.12.2020 (terça-feira), Dia da Justiça (Portaria n° 363, de 02 de junho de 2020).
Como os Embargos foram protocolados somente em 16.12.2020, são intempestivos (Id 70974982 - Pág. 1).
Logo, o recurso não pode ser conhecido.
Sobre a matéria, precedente do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE SOBRE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018).
2. A publicação do acórdão recorrido no Diário de Justiça eletrônico que, na esteira dos precedentes desta Corte, deve prevalecer sobre a intimação eletrônica, ocorreu em 19/6/2017 (e-STJ, fl. 265). No entanto, o recurso especial somente foi apresentado em 20/7/2017 (e-STJ, fl. 272), fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 219, caput, 1.003, § 5o, e 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, caracterizando, assim, a sua intempestividade”.
3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1446094/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019) (destaquei)
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.023 DO CPC – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Os Embargos de Declaração opostos fora do prazo fixado no artigo 1.023 do CPC são manifestamente intempestivos, o que leva ao seu não conhecimento”. (N.U 1000743-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020) (destaquei)
Ante a intempestividade, os embargos de declaração são inadmissíveis.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço do recurso.
P.I.C.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator